Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703849-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REU: DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar com a finalidade de desconstituir sentença da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que julgou procedente a ação acidentária promovida por Diogo Borges de Carvalho Faria em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 2. Em suma, sustenta que a sentença se fundou em erro de fato verificável no exame dos autos e teria violado norma jurídica, pois ao reconhecer o acidente de trabalho se baseou em perícia que não foi realizada nas dependências físicas da autora, local onde o réu desenvolvia as suas atividades profissionais. 3. Afirma que é parte legítima para a demanda, na qualidade de terceira interessada (prejudicada), pois após a sentença condenatória o réu ajuizou 2 (duas) reclamações trabalhistas em seu desfavor, pleiteando indenização por danos morais e o pagamento do FGTS pelo acidente de trabalho. 4. Tece considerações sobre a natureza da prova pericial, os seus elementos indispensáveis e os pressupostos que devem ser observados pelos profissionais que auxiliam o Juízo na elaboração do laudo. Defende que o nexo causal ou concausal não estaria configurado, pois inexistiu relação direta entre a conduta (trabalho) e o dano alegado pelo réu (Lei no 8.213/91, art. 20, §1o). 5. Aduz que os documentos apresentados pelo INSS se referem apenas aos laudos, prescrições médicas e demais elementos produzidos pelo próprio segurado (réu), de maneira unilateral, motivo pelo qual seriam insuficientes para a conclusão alcançada pela perícia. 6. Defende a imprescindibilidade de que o perito fizesse o estudo também no local de trabalho do réu e sustenta que a enfermidade não teria relação direta e exclusiva com as atividades desempenhadas, pois foi identificada na perícia que a origem da enfermidade é multifatorial e concomitante a fatores individuais. 7. Por essa razão, defende que a sentença adotou como fundamento erro de fato, uma vez que a causa de pedir era baseada na existência de enfermidade decorrente da atividade laboral, sendo necessário o estudo do local em que o trabalho era desenvolvido. 8. Pede a rescisão da sentença para que seja reaberta a instrução processual nos autos de no 0709771-80.2019.8.07.0015 para possibilitar a realização de nova perícia com o intuito de viabilizar o estudo das condições de trabalho do réu nas dependências da autora, com novo julgado da demanda. 9. As custas processuais não foram recolhidas. 10. Depósito exigido pelo art. 968, II do CPC no valor de R$ 2.479,87 (ID no 32540317 e no 32540319). 11. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 2.479,87 (ID no 32538307, pág. 21). 12. Cumpre decidir. 13. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 14. A autora justifica a sua pretensão defendendo que a sentença deve ser rescindida em razão de ter afrontado norma jurídica e por ter se baseado em erro de fato verificável, devendo ser realizada nova prova pericial, incluindo o estudo do local de trabalho do réu, para permitir a resolução adequada da controvérsia. 15. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal. Apesar de a autora não ter participado da demanda que se pretende a rescisão da sentença, é certo que era detentora de interesse recursal, pelos mesmos motivos que agora se vale para justificar a sua legitimidade ativa. 16. A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que a finalidade da ação não se confunde com aquelas previstas na legislação processual para os recursos. 17. Como consequência, não é possível a reabertura da instrução processual como pretendido, pois os pedidos devem observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC. 18. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo; b) Providenciar o recolhimento das custas processuais iniciais; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a violação à norma jurídica de maneira objetiva, assim como a ocorrência de erro de fato verificável nos elementos documentais e nas provas produzidas na demanda que se pretende a rescisão da sentença, com a correspondente distinção em relação aos recursos que não foram interpostos no momento adequado, de modo a evidenciar que não se trata de sucedâneo recursal; d) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta pleitear a reabertura da instrução processual e o novo julgamento da controvérsia de maneira genérica; 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO